Tribunal: STF
Processo: RE 1205348
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 
    “Inicialmente, observo que a controvérsia versada nos autos (efeitos jurídicos do contrato firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal) corresponde ao Tema 916 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2016.
    A turma Recursal de origem, ao interpretar as decisões dos RE-RG 596.478 e RE-RG 765.320, paradigmas dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual, consignou que os servidores admitidos por vínculo administrativo declarado nulo não seriam beneficiários do FGTS. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos da sentença mantida pelo acórdão impugnado:
    ‘A autora foi contratada em 03/05/1988, por meio de contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis dos Trabalho – CLT, para exercer a função de Professor II, o que se extrai da anotação em sua CTPS (f. 19)
    [...]
    Como se percebe, a Lei Municipal n. 1.992, de 03/05/99 pretendeu instituir um regime jurídico único entre servidores efetivos e aqueles que ocupavam a chamada “função pública”, antigos contratados pela consolidação das Leis do Trabalho. Ao fazê-lo, determinou o art. 2º da referida lei o fim do depósito ao FGTS para estes últimos.
    [...]
    Percebe-se, então, que a legislação municipal mencionada transformou o regime jurídico dos servidores públicos municipais, objetivando submeter os servidores celetistas a um regime estatutário, com extinção do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroagindo seus efeitos a 01/10/1998.
    Em outras palavras, o Legislador Municipal, como num passe de mágica e sem concurso público, ao arrepio da constituição da República de 1988, transmudou a condição dos trabalhadores contratados e regidos pela CLT em servidores públicos efetivos, sob a denominação de ‘função pública’.
    [...]
    A situação permaneceu inalterada até a concessão de liminar em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas gerais perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Timóteo, processo nº 0013651-53.2014.8.13.0687, por meio da qual o eminente juízo determinou a rescisão dos contratos temporários de trabalho dos servidores ocupantes de “função pública”, como é o caso da autora.
    [...]
    Nesse passo, em que pese a inconstitucionalidade das Leis Municipais números 1.925 de 23/10/1998, 1.992 de 13/05/1999, e 2.035 de 23/06/1999, é certo que a nulidade do vínculo firmado entre as partes não tem o condão de desconstituir a inafastável concessão aos servidores efetivados de todas as benesses inerentes aos servidores públicos efetivos, obviamente não conferidas aos servidores contratados temporariamente.’ (eDOC 3, p. 53-61) (grifos nossos)
    Equivocado, porém, o juízo a quo ao compreender que não teria aplicação ao caso vertente a tese do tema 916 do Plenário Virtual, assim formulada:
    ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.’
    Embora a literalidade da tese fixada nessa ocasião faça referência apenas aos servidores temporários irregularmente contratados, a compreensão da questão constitucional então resolvida por esta Corte torna certo ser ele igualmente aplicável a servidores admitidos por outros meios inválidos, diante da identidade de situação jurídica.
    Efetivamente, no paradigma do tema 916, a Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a admissão irregular de trabalhador pela Administração Pública não gera efeitos válidos, exceto o pagamento da remuneração prevista e da importância correspondente aos depósitos junto ao FGTS. A nota distintiva do caso foi a de que o vício foi localizado na própria fundamentação normativa da admissão, a Lei Estadual 10.254/1990, instituidora de regime jurídico que permitiria a obtenção de mão de obra sem realização de concurso público, fora das exceções constitucionalmente previstas. Cito os pontos fulcrais da argumentação do voto vencedor:
    ‘A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse.
    É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.’
    ‘Por outro lado, é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88, o que acarretou a nulidade da contratação e lhe conferiu direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.’
    Extrai-se dos autos que a recorrente, vinculada desde 1988 ao Município de Timóteo por contrato regido pela CLT, tornou-se servidora efetiva pela Lei Municipal 1.992/99, que a dispensou da aprovação em concurso público. (eDOC 3, p. 53)
    Essa nomeação, inconstitucional, não produz efeitos válidos desde que terminado o prazo fixado pela Corte na ADI 4.876 para que o Estado realizasse os concursos públicos para suprimento das vagas.
    A circunstância de os recorrentes haverem usufruído dos benefícios previstos no regime jurídico estatutário do ente federado até esse momento não autoriza, como quer o acórdão recorrido, o afastamento do direito aos depósitos do FGTS. 
    Assim, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com o decidido em controvérsia de caráter repetitivo por esta Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente para reformar o acórdão recorrido e declarar o direito da parte recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período por ela trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior, e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC”. (eDOC 5)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão quanto à prescrição do direito ao recebimento do FGTS. Argumenta-se que, no caso em tela, não há nenhum elemento capaz de interromper ou suspender a prescrição. Nesses termos, alega-se que “se transcorreu in albis o período para requerimento de valores devidos em data posterior ao período legal de cinco anos” (eDOC 7, p. 2). Afirma-se que o entendimento desta Corte é no sentido de ser aplicável ao FGTS o prazo de prescrição de cinco anos, a partir da lesão do direito. Por fim, aduz-se que a Administração Pública somente será considerada empregadora, para fins de FGTS, quando admitir trabalhadores regidos pela CLT, o que não seria o caso dos autos.
    É o breve relatório. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 
    Inicialmente, no tocante à alegação de que a Administração Pública somente terá a obrigatoriedade de pagar FGTS, conforme assentado na decisão embargada no sentido, verifica-se a nulidade da contratação da parte autora efetivada no serviço público em decorrência de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que referida legislação tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública, sem concurso público, para cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado. 
    Nesses termos, reitero que o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a nulidade do contrato com a Administração Pública não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.136.601 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019)
    Entretanto, com relação ao prazo prescricional , entendo que assiste razão à parte embargante.
    Com relação a esse ponto, registro que esta Corte, ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado:
     “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ‘ex nunc’. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    No caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 7.10.2016, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com orientação jurisprudencial firmada por esta Corte.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão quanto ao prazo prescricional, nos termos do tema 608 da sistemática da repercussão geral, que tem como processo paradigma o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente